Tribunal: TJDFT
Processo: 0707633-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707633-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR VIRGILIO DO CARMO RIBEIRO NETO AGRAVADO: OMAR JOSE ABDEL AZIZ DESPACHO O presente recurso e o Agravo de Instrumento no 0735941-66.2021.8.07.0000, também desta Relatoria, foram interpostos contra a mesma decisão proferida pelo magistrado de origem, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência deduzido pelo autor na ação de indenização e obrigação de fazer. É conveniente, portanto, que o julgamento de ambos se dê conjuntamente, de modo que este processo deve ser devolvido à Secretaria, a fim de que promova a sua conclusão para julgamento apenas após julgado o Agravo Interno interposto no recurso no 0735941-66.2021.8.07.0000. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 13 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator